Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS ADIMPLIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso interposto contra a sentença em ação de despejo terá efeito somente devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/91).
2. A concessão de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) está condicionada à relevância dos fundamentos do recurso e ao risco de grave lesão, circunstâncias inexistentes no caso em apreço.
3. No caso em tela, restou comprovado que o apelado purgou toda sua mora antes mesmo da citação nesse processo, o que afasta a rescisão do contrato de locação.
4. A partir do contexto fático-jurídico despontados dos autos, denota-se configurada a má-fé da apelante que, mesmo com os débitos de alugueres e taxas condominiais quitados, ajuizou demanda, sem ao menos mencionar o pagamento na exordial.
5. Resta assim evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, uma vez que a autora, ora apelante, ajuizou a demanda para a cobrança de dívida já adimplida. Nesse sentido, mostra-se correta a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma prevista no artigo 81 do CPC.
6. Recurso desprovido.